Tribunal: TJSP
Processo: 2098151-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE ALUGUEIS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o depósito de alugueis nos autos, à disposição do juízo. Efeito suspensivo indeferido. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Decisão mantida. Imóvel alugado, ao que tudo indica, para instituição de acolhida de idosos. Não há prova da quantia paga a

Ementa:
INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE ALUGUEIS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o depósito de alugueis nos autos, à disposição do juízo. Efeito suspensivo indeferido. Preliminar de ausência de fundamentação afastada. Decisão mantida. Imóvel alugado, ao que tudo indica, para instituição de acolhida de idosos. Não há prova da quantia paga a título de alugueis, tampouco de que a inventariante dependa dos valores para pagar suas despesas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389630
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098151-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESPÓLIO DE
ANGELO FRANCESCO DI STASI (ADELE MUSCIACCHIO DI STASI), é agravado O
JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15946
2
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (2a Vara da Família e Sucessões
Foro
Regional de Tatuapé)
Agravante: Espólio de Angelo Francesco Di Stasi (Adele
Musciacchio Di Stasi)
Agravado: O Juízo
Voto no 15.946
INVENTÁRIO. DETERMINAÇÃO PARA O DEPÓSITO DE
ALUGUEIS NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.
Inventário. Insurgência contra decisão que determinou o depósito
de alugueis nos autos, à disposição do juízo. Efeito suspensivo
indeferido. Preliminar de ausência de fundamentação afastada.
Decisão mantida. Imóvel alugado, ao que tudo indica, para
instituição de acolhida de idosos. Não há prova da quantia paga a
título de alugueis, tampouco de que a inventariante dependa dos
valores para pagar suas despesas. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra decisão
reproduzida a fls. 22/23, deliberando se faça prestação de contas por ação
própria. Ademais, determinou a intimação do locatário de imóvel que compõe
o acervo hereditário para depositar os aluguéis em juízo, e concedeu à
inventariante prazo de vinte dias para a juntada de documentos, das primeiras
declarações e do plano de partilha.
Inconformada, a inventariante esclarece que o único
imóvel alugado é aquele onde viveu por mais de 50 anos. Afirma que passou
a residir de favor na casa de uma das filhas, a fim de que o bem gerasse
algum tipo de renda, para custear as despesas de manutenção do acervo e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15946
3
sobretudo, o seu plano de saúde. Sustenta que o valor percebido é de pouca
monta e que em nenhum momento foi requerido pelo herdeiro o depósito
judicial dos aluguéis. Alega que a determinação para o depósito não está
fundamentada, violou o contraditório e surpreendeu a inventariante e viúva-
meeira.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão
guerreada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a anulação
do julgado, por ausência de fundamentação.
Efeito suspensivo deferido (fls. XXXX).
Não houve intimação para contraminuta, vez que o
agravado é o próprio Juízo.
É o relatório.
Em petição reproduzida a fls. 173/174, o herdeiro
Robinson Douza Di Stasi informou ao juízo do inventário que, em
01/08/2019, requerera à inventariante a apresentação das primeiras
declarações, além de noticiar que bens do acervo estavam alugados sem que a
inventariante prestasse as devidas contas. Insistiu, afirmando que, até aquele
momento, seu pleito não fora apreciado.
Sobreveio então a decisão guerreada, nos seguintes
termos (fl. 22):
“Vistos.
1 Fls. 539/540: Qualquer pedido de prestação de contas deve ser
objeto de ação própria.
1.1 Tendo em vista a informação de que um dos imóveis do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15946
4
falecido, situado na Rua Petrobrás, 683 Vila Antonieta/SP está alugado (fls. 511), intime-
se o locatário Casa de Repouso Seu Lar, para que deposite nestes autos o valor do
aluguel, à ordem e disposição deste juízo.
(...)
Int.”
A inventariante argumenta que o imóvel está alugado
para gerar renda, necessária ao custeio das despesas de manutenção do acervo
hereditário e, principalmente, para o pagamento do seu plano de saúde.
Informa que a quantia percebida não é elevada. Alega que o herdeiro
requereu apenas a prestação de contas, e não o depósito dos alugueis, e que a
decisão combatida carece de fundamento.
Pois bem.
De início, rechaça-se a arguição de nulidade da decisão,
pois, ainda que sucinta, a decisão atacada está suficientemente fundamentada,
respeitando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, repelindo cada um
dos pontos controvertidos entre os litigantes.
Sobre o tema, oportuna a transcrição doutrinária:
“Fundamentação
sucinta
vs.
fundamentação
insuficiente. Não se deve confundir a sentença com
fundamentação
sucinta
com
aquela
de
fundamentação deficiente. O juiz não tem obrigação
de responder a todos os argumentos das partes [v.
CPC 489, § 1o IV], mas tem o dever de examinar as
questões que possam servir de fundamentação
essencial à acolhida ou rejeição do pedido do autor
[Athos
Gusmão
Carneiro;
Sentença
mal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15946
5
fundamentada e sentença não fundamentada (RP
81/220)]” (“Comentários ao Código de Processo
Civil” / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade
Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 1155/1156).
Superada a preliminar, passo ao mérito.
A despeito de suas afirmações, a agravante reconhece que
o imóvel está alugado, utilizando-se da quantia recebida para pagar o seu
plano de saúde. Não é crível que perceba quantia módica, vez que se trata de
imóvel bem localizado na Vila Antonieta, nesta Capital, ao que tudo indica
alugado para uma casa de repouso de idosos (fl. 145).
Ademais, a inventariante não informou o valor dos
alugueis, sequer demonstrou que depende das quantias pagas para garantir o
seu sustento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO.
Decisão
que,
dentre
outras
providências,
determinou o depósito judicial integral dos valores
auferidos a título de aluguel do imóvel em nome do
falecido. Inconformismo da viúva, que alega que
essa é a sua única fonte de sustento e que lhe cabe
parte do aluguel, em razão de parte do imóvel
integrar seu patrimônio exclusivo. Agravante que se
qualifica como empresária, possui empresa para
administrar bens próprios e não juntou outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098151-69.2020.8.26.0000 -Voto no 15946
6
documentos que comprovem que o aluguel é sua
única fonte de renda. Imóvel que, ainda, não foi
regularizado, possui dívidas e interesses de
credores. Viúva que, igualmente, responde pelas
dívidas, já que o bem também lhe pertence.
Herdeiros e viúva que omitiram bens, que só foram
descobertos, posteriormente, após as diligências
requeridas pelo inventariante dativo. Situação que
demanda maior cautela e não justifica a mudança
do que foi decidido, pelo menos, por ora.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2127814-97.2019.8.26.0000; Relator
(a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 12a Vara
da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020) (grifei)
De se entender, nesse passo, pelo acerto da decisão
judicial atacada.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR